Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-55.2024.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001475-55.2024.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUCAS GABRIEL SOUZA CARVALHO Advogado(s): JULIANO ROCHA BRAGA, CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, IV E VI, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE ENSEJAM A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÕES CONFLITANTES QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCABIMENTO DO DECURSO DAS QUALIFICADORAS NESTA FASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI MOTIVADO POR DISCUSSÃO FÚTIL, COMETIDO DE FORMA INESPERADA E EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EVASÃO DO RÉU APÓS O FATO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001475-55.2024.8.05.0208, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto Relator Procurador de Justiça